Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA PEREMPTÓRIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8o DA LEI N. 11.101/2005. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de impugnação de crédito, em razão da intempestividade. A impugnação foi apresentada após o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, conforme disponibilização da relação de credores no DJE em 29/04/2022 e apresentação da impugnação apenas em 25/01/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a impugnação de crédito apresentada após o prazo de 10 (dez) dias pode ser admitida como impugnação retardatária, conforme previsto no art. 10, § 7o, da Lei n. 11.101/2005 e verificar se a inércia do advogado do agravante configura situação excepcional capaz de afastar a intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação de crédito deve ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação da relação de credores, conforme estabelecido pelo art. 8o da Lei n. 11.101/2005, sendo este prazo de natureza peremptória.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se admite o recebimento de impugnação de crédito fora do prazo legal como impugnação retardatária, salvo hipóteses excepcionais, que não se aplicam ao caso concreto.
5. A inércia do advogado do agravante, comprovada por diversas intimações ignoradas, não configura situação excepcional que justifique o afastamento da intempestividade, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à igualdade de tratamento entre os credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005 para impugnação de crédito é de natureza peremptória e não admite prorrogação, salvo situações excepcionais.
2. A inércia do antigo advogado do credor não constitui justificativa para afastar a intempestividade da impugnação de crédito.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.101/2005, arts. 7o, § 2o, 8o e 10, § 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.822.979/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/4/2023, DJe 20/4/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.433.517/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/8/2024, DJe 28/8/2024; TJDFT, Acórdão 1836572, 0731302-34.2023.8.07.0000, Rela. Desa. Sandra Reves, j. 20.03.2024, DJe 19/04/2024.